Tribunal: TJSP
Processo: 0001548-98.2017.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Dano qualificado e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Sentença absolutória. Condenação pretendida pelo Ministério Público. Impossibilidade. Prova incerta quanto à autoria dos crimes. Desprovimento ao recurso.